Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA SIMPLES CORREÇÕES. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1o, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A tese delineada pela recorrente considera que a data do ajuizamento para fins de interrupção do prazo prescricional dever ser a data da emenda e não a da exordial.

2. In casu, observa-se que, a despeito de o Juízo de origem ter determinado a emenda à inicial, os ajustes apontados não dizem respeito a equívocos crassos a ponto de inviabilizar a identificação dos fatos, dos fundamentos jurídicos e dos pedidos lá veiculados.

3. Cumpre evidenciar que a ordem de emenda, conquanto indique a necessidade de correção da peça de ingresso, não trata de incúria mais reprochável da parte autora/exequente, ora agravada, em grau suficiente para deslocar a retroação prevista no art. 240, § 1o, do CPC da data do ingresso da petição inicial para a data da apresentação da emenda. Precedentes do STJ.

4. Conforme observado pelo Juízo de origem, a Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais de 10/06/2020 a 30/10/2020. Indubitavelmente, a suspensão ocorreu no citado lapso temporal por força de expressa disposição legal. Assim, a prescrição que eventualmente seria implementada em agosto de 2023 foi projetada para data bem mais adiante da data da própria emenda, reforçando ainda mais o posicionamento adotado na decisão vergastada acerca da não incidência da prescrição neste caso sob exame.

5. No que diz respeito à cumulação do pedido de liquidação com o cumprimento de sentença da parte líquida do título, não há qualquer óbice ou prejuízo com o processamento conjunto, na linha das diretrizes emanadas dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia processual, etc.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.